Tribunal: STF
Processo: ARE 1516449
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Carlos Alberto Corcino de Freitas e João Roberto Corcino de Freitas, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DE ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À ABSOLVIÇÃO DE JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS E CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À CONDENAÇÃO DE ALAIR NICOLAU DA SILVA, JULIANO RODRIGUES DA SILVA, JARDEL RODRIGUES DASILVA, JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS E CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE QUADRILHA. DOSIMETRIA DA PENA PARCIALMENTE MODIFICADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NÃO PROVIDA, POR MAIORIA. APELAÇÕES DE CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS, JOÃO ROBERTO CORCINO DEFREITAS, ALAIR NICOLAU DA SILVA, JULIANO RODRIGUES DA SILVA EJARDEL RODRIGUES DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDAS, POR MAIORIA. VENCIDO O DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES, QUE DAVA PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DAVA PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DE CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS, JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS, ALAIR NICOLAU DA SILVA, JULIANO RODRIGUES DA SILVA E JARDEL RODRIGUES DA SILVA, EM MENOR EXTENSÃO. VENCIDO O DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO IVAN ATHIE, QUE NEGAVA PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DAVA PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DE CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS, JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS, ALAIR NICOLAU DA SILVA, JULIANO RODRIGUES DA SILVA E JARDEL RODRIGUES DASILVA. 1. Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS e JOÃO ROBERTO CORCINO DEFREITAS, e por ALAIR NICOLAU DA SILVA, JULIANO RODRIGUES DASILVA e JARDEL RODRIGUES DA SILVA, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de 1° Vara Federal Criminal/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: "a. absolver JOÃO ROBERTO CORCINO DEFREITAS e CARLOS ALBERTO CORCINO DE PREITAS quanto ao crime previsto no artigo 317, na forma do artigo 386, II do Código de Processo Penal; b. condenar ALAIR NICOLAU DA SILVA, JULIANO RODRIGUES DA SILVA, JARDEL RODRIGUES DA SILVA, JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS ECARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS nas penas do delito previsto no artigo 288 do Código Penal, na forma do artigo 387 do Código de Processo Penal". 2. É competente a Justiça Federal para processar e julgar quadrilha cujo objetivo principal é a obtenção, mediante a apresentação de documentos ideologicamente falsos, de benefícios previdenciários de prestação continuada (LOAS), em prejuízo dos cofres da Autarquia Previdenciária Federal. Não houve ilegalidade nas interceptações telefônicas realizadas, pois as decisões foram devidamente fundamentadas. Ademais, se a ação penal é deflagrada com suporte probatório mínimo, eventuais vícios ou ilegalidades praticadas no inquérito não possuem o condão de acarretar o seu trancamento. A Lei n° 9.296/1996 não determina que a decisão judicial vigore por 15 (quinze), mas que a diligência a ser efetuada não ultrapasse tal lapso, sobretudo, como no caso, se a eventual demora de dias na efetivação da diligência se dá justificadamente. Preliminares afastadas. Questões já analisadas por este E. Tribunal quando do julgamento do Habeas Corpus n°2010.02.01.006966-6. 3. As elementares do crime de corrupção passiva "solicitar ou receber vantagem indevida" ou "aceitar promessa de tal vantagem" não estão descritas e imputadas a JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS e CARLOS ALBERTO CORCINODE FREITAS na exordial acusatória. A denúncia afirma que tais acusados estariam incursos nos crimes de estelionato em detrimento do INSS, falsidade ideológica e de quadrilha, pois teriam se associado a ALAIR NICOLAU DA SILVA e aos demais acusados, para a prática de tais crimes. A própria tese acusatória de que os réus se associaram para praticar tais crimes é incompatível com a idéia de que os servidores públicos JOÃO CORCINO DE FREITAS e CARLOS ALBERTOCORCINO DE FREITAS receberam vantagem indevida para praticar atos de ofício necessários para a consecução dos ilícitos perpetrados pela quadrilha. Há uma incongruência lógica entre tais acusações. No que tange aos crimes de prevaricação imputados, há compatibilidade lógica, pois a prática de atos de ofício contra expressa disposição de lei pelos escriturários em questão pode configurar crime funcional praticado em concurso (formal ou material) com os demais crimes a eles imputados na denúncia. Não foi produzida prova do ato de solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida que teria sido praticado pelos acusados. A principal prova apontada pelo Ministério Público Federal sobre a prática de corrupção passiva por JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS e CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS é o interrogatório policial do acusado JARDEL RODRIGUES DA SILVA. Ocorre que o interrogatório policial, isoladamente, não pode ser considerado como prova para lastrear uma sentença condenatória penal. No caso, o acusado JARDEL RODRIGUES DA SILVA prestou depoimento em sede policial sem estar assistido por advogado, fato que impede, por si só, que se atribua a tal depoimento qualquer valor probatório, especialmente porque o réu não confirmou aquela versão dos fatos em Juízo. Sentença do Juízo a quo mantida quanto à absolvição de JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS e CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS pelo crime de corrupção passiva. 4. Há prova nos autos de que ALAIR NICOLAU DA SILVA, JULIANO RODRIGUES DA SILVA, JARDEL RODRIGUES DA SILVA, JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS e CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS se associaram de forma estável para praticar crimes pertinentes à confecção de certidões de nascimento ideologicamente falsas. No decorrer de seis meses (agosto de 2009 a janeiro de 2010) foram lavrados pelo Cartório Leandro centenas determos de nascimentos tardios ostentando as mesmas características, quais sejam, registrando ciganos iletrados que teriam nascido no início da década de quarenta, com assinatura de ALAIR NICOLAU DA SILVA a rogo dos registrandos, assinaturas de JULIANO RODRIGUES DA SILVA e JARDEL RODRIGUES DASILVA na qualidade de testemunhas e CARLOS ALBERTO CORCINO DEFREITAS e JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS, de modo alternado, figurando como oficiais de registro público. Comprovação dos fatos através dos depoimentos em juízo das testemunhas Keila Rocha Passos, Rayany Souza, Márcia vieira Ribeiro Clem de Souza, Nalzy Vargas de Oliveira, Gustavo Tavares de Oliveira, Rita de Cássia Paula de Brito, José Carlos Uliana e Enoque de Castro. Em reforço à prova documental e testemunha, há conversas telefônicas interceptadas que incriminam ALAIR NICOLAU DA SILVA. A afirmação no sentido de não haver nos autos prova da existência de contato íntimo entre os acusados Jardel, Juliano, João Roberto e Carlos Alberto, mas mera relação de cordialidade, o que inviabilizaria, ao ver da defesa, a configuração do crime de quadrilha, foi devidamente rechaçada pelo Magistrado de Primeiro Grau ao mencionar acertadamente que "o artigo 288 não exige que o vínculo associativo tenha contornos de amizade. 'Associar-se' não deve ser lido como 'ver-se diariamente' ou ‘estar sempre junto'. Aliás, é absolutamente indiferente que ALAIR, JULIANO, JARDEL, CARLOS ALBERTO e JOÃO ROBERTO sejam amigos ou apenas conhecidos, cumprimentem-se efusiva ou apenas cordialmente, reúnam -se a portas fechadas ou não. 'Associar-se' significa 'unir-se a (um indivíduo) para determinado fim, conforme acepção do verbo constante do Houaiss - Dicionário Língua Portuguesa. Sequer resulta imprescindível que todos os membros da quadrilha se conheçam pessoalmente. Basta que estejam conscientes de fazerem parte de um grupo formado por mais de três pessoas, voluntariamente reunido em torno de um objetivo comum: cometer crimes. Por óbvio, não se exige entendimento jurídico acerca da tipicidade das condutas almejadas. Basta a compreensão alcançável pelo homem comum ou nos termos caros à doutrina penal, o conhecimento profano do injusto". As argumentações de que JARDEL RODRIGUES DA SILVA e JULIANO RODRIGUES DA SILVA teriam atuado como testemunhas nas certidões de registro tardio a pedido de seu pai, sem esperar nada em troca, e de que, nos moldes previstos pela Lei n° 11.790/2008, a atuação das testemunhas seria apenas uma exigência para dar regularidade e segurança ao ato, não possuindo o poder de atribuir responsabilidade pelo conteúdo _declarado, não se sustentam; a uma porque o suporte probatório evidencia que a fraude era visível, tornando inequívoca a ciência a este respeito, porque fere o senso comum imaginar que alguém possa declarar levianamente algo em cartório apenas para cumprir uma formalidade legal, sem vislumbrar a possibilidade de ser punido criminalmente. A tentativa dos apelantes JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS e CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS de se colocarem no papel de vítimas da trama articulada por ALAIR NICOLAU DA SILVA também não merece êxito, pois o modo com que foram ignoradas as irregularidades contidas nos registros evidenciam a total ciência da fraude, sendo certo ainda que a funcionária Márcia Vieira Ribeiro Clem de Souza, em depoimento prestado em sede policial e confirmado em juízo, afirma que JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS teria lhe pedido para assinar os Termos de Nascimento de Registros Tardios, coincidentemente, após a divulgação na imprensa de que diversas fraudes envolvendo registros de nascimento de ciganos teriam sido descobertas, sendo certo ainda que, nesta mesma data, JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS teria solicitado à funcionária Rayany Souza Lorencini que efetuasse uma ligação para ALAIR NICOLAU DA SILVA, não sabendo, porém, esclarecer o teor da conversa. Registre-se que, após a decretação das prisões preventivas dos ora apelantes, a expedição das certidões ideologicamente falsas cessou naquela serventia extrajudicial, não havendo, pelo menos até 23 de junho de 2010, qualquer outro registro de nascimento tardio. Não se sustenta a alegação de JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS e CALOR ALBERTO CORCINO DE FREITAS de que não há provas de que os registrandos não existiam, pois o Laudo Pericial de n°153/2010 atestou que a mesma impressão digital foi utilizada em dois termos de registro de nascimento diversos, causando estranheza o fato de, em um universo de centenas de registros sob suspeita, que os acusados não tenham envidado esforços em localizar pelo menos uma pequena parte delas a fim de elidir as acusações que lhes estavam sendo feitas. A alegação de que a prática de crime continuado afastaria a possibilidade de cometimento de crime de quadrilha igualmente não prospera, pois, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 12' edição, fl. 1097, "o crime continuado é um benefício criado para permitir a aplicação de uma pena mais branda a quem realize mais de um delito da mesma espécie, que, pelas condições de tempo, lugar, maneira e execução e outras semelhantes, parecem ser uma continuidade um do outro. É, segundo entendemos, autêntica ficção. Por isso, é plausível supor que pessoas associadas para a prática de vários roubos, por exemplo, ainda que em continuidade delitiva, possam provocar a concretização do crime previsto no art. 288. Afinal, estão agrupadas com a finalidade de cometer crimes, ainda que venham a ser considerados, para efeito de aplicação de pena, uma continuidade". Sentença do Juízo a quo mantida quanto à condenação de ALAIR NICOLAU DA SILVA, JULIANO RODRIGUES DA SILVA, JARDEL RODRIGUES DA SILVA, JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS e CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS pelo crime de quadrilha. 5. Dosimetria da pena parcialmente modificada, para: diminuir a pena -base fixada para todos os apelantes; estabelecer o regime aberto como o inicial de cumprimento de pena para todos os apelantes; substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para todos os apelantes; reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, I (parte inicial), do Código Penal quanto aos apelantes JULIANO RODRIGUES DA SILVA e JARDEL RODRIGUES DA SILVA; afastar a incidência da agravante prevista no art. 62, II, do Código Penal, quanto aos apelantes JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS e CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS; e afastar a condenação à reparação mínima dos danos prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 6. Vencido o Desembargador Federal André Fontes, que: dava provimento à apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, para condenar os réus CARLOSALBERTO CORCINO DE FREITAS e JOÃO ROBERTO CORCINO DEFREITAS pela prática do crime previsto no art. 317 do Código Penal, em concurso material com o crime de quadrilha; e dava parcial provimento às apelações de CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS, JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS, ALAIR NICOLAU DA SILVA, JULIANO RODRIGUES DA SILVA e JARDEL RODRIGUES DA SILVA, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença do Juízo a quo para o regime aberto, e também para, em relação a JARDEL RODRIGUES DA SILVA, fazer incidir a atenuante genérica prevista no art. 65, I, do Código Penal, de forma a reduzir sua pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, mantidos os demais termos da sentença condenatória. 7. Vencido o Desembargador Federal Antônio Ivan Athié, que negava provimento à apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e dava provimento às apelações de CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS, JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS, ALAIR NICOLAU DA SILVA, JULIANO RODRIGUES DA SILVA e JARDEL RODRIGUES DA SILVA, para absolvê-los. 8. Sentença parcialmente modificada. 9. Apelação do Ministério Público Federal não provida, por maioria. Apelações de CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS, JOÃO ROBERTO CORCINO DE FREITAS, ALAIR NICOLAU DA SILVA, JULIANO RODRIGUES DASILVA e JARDEL RODRIGUES DA SILVA parcialmente providas, por maioria.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, 93, IX, e 109, IV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a incompetência da Justiça Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Federal para processar e julgar delitos praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO EMITIDO PELO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A falsificação de documento público cuja responsabilidade pela emissão recai sobre a administração pública federal (Certidão Negativa de Débitos emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no caso) atinge o interesse da união, o que atrai a competência da justiça federal. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal) para o crime de falsidade material de atestado ou certidão (art. 301, § 1º, do Código Penal) –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora agravante, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 184707 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 23-09-2021)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 109, I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1260701 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13-08-2020)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente